Tribunal: TJSP
Processo: 1014172-41.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida oriunda de empréstimo consignado em benefício previdenciário obtido após abertura de conta corrente digital falsa por estelionatário - Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação com validação eletrônica (selfie), com o

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida oriunda de empréstimo consignado em benefício previdenciário obtido após abertura de conta corrente digital falsa por estelionatário - Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação com validação eletrônica (selfie), com o efetivo depósito do valor na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, porque não produzida prova documental suficiente da ausência de vício de vontade na adesão, sendo fixada indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira ré, reiterando os argumentos da sua contestação, com pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais; b-) da parte autora, objetivando a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 - CONTRATO – Operação de empréstimo consignado a partir de conta digital que não é reconhecida pela parte autora, sem nenhuma evidência do depósito em favor com usufruto – Validação feita por 'selfie' fora de contexto e em localização mais de 30 km de distância do domicílio da parte autora, onde, supostamente, foi capturada - Vínculo contratual presumido existente, não suprida a exigência do TEMA 1061 do S.T.J. – DANO MORAL – Não caracterização – Parte autora que não restou privada de recursos, além de inexistir ato ilícito praticado pela instituição financeira ré, de modo a não existir situação de humilhação, descaso ou dor psíquica intensa pelo episódio – Indenização negada - Sentença reformada nesse ponto – Apelação da instituição financeira ré parcialmente provida, não acolhida a da parte autora.*